Tribunal: STF
Processo: ARE 1400957
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 91), em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ela interposto (eDoc 75).



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa i. da incidência, à espécie, do Tema n. 181/RG; e ii. que a decisão recorrida está em conformidade com entendimento firmado pelo STF (eDoc 99).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou contrariamente às pretensões do agravante, assentando a seguinte conclusão (eDoc 122):



    Direito do trabalho. Agravo. Decisão que negou seguimento a RE. Pleito que busca determinar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    1. O TST negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação da sistemática da Repercussão Geral, caso em que é cabível agravo interno na origem (art. 1.030, §2º, do CPC), caracterizando erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    2. A alegada ocorrência de prescrição não se aplica pois o TRT10 reconheceu a invalidade da extinção do contrato de trabalho firmado entre as partes. 



    3. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo é, em parte, insuscetível de conhecimento. 



    1. Como anteriormente referido, um dos fundamentos da inadmissão do presente apelo extremo foi a incidência, à espécie, do Tema n. 181/RG.



    Nesse ponto, observo, que consubstancia erro grosseiro a formalização do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão que inadmite o recurso extraordinário adotando tema de repercussão geral.



    Referido ato decisório seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nesse sentido, observe-se as ementas dos seguintes julgados:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). […]



    (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030,§ 2º, do CPC). […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    2. Para além disso, o recurso extraordinário é inadmissível. 



    Colho da decisão recorrida o seguinte fragmento (eDoc 75):



    Registre-se que, tratando-se de empregado contratado em 1992, considerou-se regular a contratação, muito embora sem concurso público, uma vez que efetuada anteriormente a 23/4/1993 (data fixada pelo STF), tendo sido afastada, na hipótese, a aplicação do artigo 37, II, da Constituição Federal e a diretriz traçada na Súmula 363 do TST.



    O que se vê, todavia, é que o agravante articula versão dos fatos diversa dos autos, afirmando, reiteradamente, que (eDoc 91):



     Porém, o RECORRIDO nunca possuiu vínculo de emprego efetivo com a RECORRIDA, e conforme documentação acostada laborou nos períodos de 01/11/1992 a 30/06/1993 no cargo de operador sênior e de 22/01/2007 aos dias atuais em diversos empregos em comissão demissíveis ad nutum.



    Desse modo, o acolhimento das razões recursais demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de entendimento cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.078.406 AgR, ministro Gilmar Mendes; Segunda Turma - grifei)



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍNCULO DE EMPREGO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. [...]



    (ARE 1.125.012 AgR, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma - grifei)



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Vínculo de emprego. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (ARE 1.246.806 AgR segundo, ministro Dias Toffoli; Plenário - grifei)



    3. Diante do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário com agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente